Tribunal: TJSP
Processo: 1042294-22.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Acidentária – Males ortopédicos ocupacionais e degenerativos – Obreiro beneficiário de aposentadoria por invalidez (administrativa) – Pretensão ao recebimento do adicional de acréscimo de 25%, previsto no artigo 45, da Lei no 8.213/91 – Prova técnica oficial que confirma a necessidade diária de assistência de terceira pessoa – Sentença de procedência mantida.

Dou provimento ao apelo do

Ementa:
Acidentária – Males ortopédicos ocupacionais e degenerativos – Obreiro beneficiário de aposentadoria por invalidez (administrativa) – Pretensão ao recebimento do adicional de acréscimo de 25%, previsto no artigo 45, da Lei no 8.213/91 – Prova técnica oficial que confirma a necessidade diária de assistência de terceira pessoa – Sentença de procedência mantida.

Dou provimento ao apelo do autor e parcial provimento ao recurso oficial.